Tribunal: TJSP
Processo: 1001460-88.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, COM PEDIDOS CUMULADOS DE INJURICIDADE DE DESCONTOS EFETUADOS A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E DE REPETIÇÃO em dobro DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. 1. É CASO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO DE USO DE CARTÃO

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, COM PEDIDOS CUMULADOS DE INJURICIDADE DE DESCONTOS EFETUADOS A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E DE REPETIÇÃO em dobro DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. 1. É CASO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO DE USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 2. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. 3. É DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS Do AUTOR. 4. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001460-88.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante
CLAUDEMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001460-88.2020.8.26.0168 -Voto no 76852
2
Ap. 1001460-88.2020.8.26.0168 Dracena 1a VC VOTO 76852
Apte.: Claudemiro Fernandes de Oliveira (justiça gratuita).
Apdo.: Banco Bmg S/A.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL,
COM
PEDIDOS
CUMULADOS
DE
INJURICIDADE
DE
DESCONTOS
EFETUADOS
A
TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
(RMC), DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E DE
REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE, À
LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. 1. É CASO DE
ANULAÇÃO DO CONTRATO DE USO DE CARTÃO DE
CRÉDITO.
2.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL
NÃO
CONFIGURADO. 3. É DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM
DOBRO DOS VALORES COBRADOS DO AUTOR. 4.
NECESSÁRIA
REDISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA.
DEMANDA
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO
EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO.
É apelação contra a sentença a fls. 255/261, que
julgou improcedente demanda declaratória de nulidade de
contratação de cartão de crédito, com pedidos cumulados de
repetição em dobro do indébito e de indenização de danos morais.
Alega o apelante que a sentença não pode
subsistir, pois não houve prova da contratação impugnada na
inicial. Sustenta que foi induzido a erro, já que pretendia a
celebração de contrato de empréstimo, e não de cartão de crédito.
Bate-se pela devolução em dobro dos valores indevidamente
cobrados e pela indenização de danos morais, que reputa
configurados. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Na
espécie,
os
descontos
em
benefício
previdenciário do autor oriundos de contrato de cartão de crédito
consignado devem continuar, nos termos adiante explicitados, mas
não para amortização de dívida decorrente dessa avença, já que
necessária
sua
anulação
por
ela
implicar
vantagem
manifestamente exagerada em favor da instituição financeira.
Trata-se, em realidade, de contrato de empréstimo consignado
travestido de cartão de crédito, para permitir tal vantagem
exagerada ao réu. Tanto é assim que não há prova de que o autor
tenha desbloqueado o cartão magnético. Aliás, ele não utilizou tal
cartão (cf. faturas a fls. 167/222), nem mesmo para o saque que
originou os descontos impugnados na presente demanda. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001460-88.2020.8.26.0168 -Voto no 76852
3
referido saque foi realizado por meio de TED para a conta do
autor em outra instituição financeira (cf. fls. 223). E mais, um
simples passar de olhos na avença revela que não se trata de
verdadeiro contrato de uso de cartão de crédito.
A análise da avença em questão (fls. 160/162)
revela que o réu obteve vantagem manifestamente excessiva em
detrimento do consumidor já que ofertou, em realidade,
verdadeiro empréstimo consignado do valor sacado, para ser
integralmente quitado logo no mês seguinte, na fatura do cartão
de crédito, com o desconto do mínimo da fatura mensal no
benefício previdenciário. Tal prática deve ser coibida, pois viola
expressamente o disposto nos arts. 39, V e 51, IV e § 1o, III, do
Código de Defesa do Consumidor, além de ferir o disposto no art.
422 do Código Civil, o que constitui razão suficiente à anulação
do contrato. É evidente que a pessoa que vai fazer uso de
empréstimo consignado não pretende pagar tudo o que está
devendo logo no mês seguinte. E foi isso o que o apelado
impingiu ao autor.
Cumpre lembrar que também houve aqui a
violação de deveres de proteção, informação e lealdade, que,
ainda que secundários na relação contratual, devem ser
observados (cf. Antonio Manoel da Rocha e Menezes Cordeiro,
“Da Boa Fé no Direito Civil”, Vol. I, Almedina Ed., 1984, p.
606). Vale salientar que se as reais condições da operação fossem
explicitadas ao autor, muito provavelmente, o negócio jurídico
não seria concluído. Está evidente que a contratação aconteceu
por ter sido o apelante induzido a erro. A violação à boa-fé
objetiva está configurada, assim como a onerosidade excessiva.
Nada justifica, na espécie, as circunstâncias da contratação
excessivamente onerosa ao consumidor.
Ressalte-se que se trata de negócio jurídico
eivado de erro substancial concernente à natureza do negócio
jurídico e que, assim, deve ser anulado. Cabe aqui transcrever a
lição da boa doutrina sobre o tema, verbis: “O negócio jurídico só
será anulável por erro quando a declaração de vontade emanar
de erro substancial (art. 139). Na definição de Caio Mário,
“substancial é o erro que diz respeito à natureza do ato, ao
objeto principal da declaração, ou a algumas das qualidades a
ele essenciais (...). Em suma, para ser considerado como defeito
viciador da vontade, o erro há de constituir uma opinião errada
sobre condições determinantes da manifestação de vontade, cujas
consequências
não
são
realmente
queridas
pelo
agente”
(Instituições, vol. I, p. 520)” (cf. Gustavo Tepedino e outras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001460-88.2020.8.26.0168 -Voto no 76852
4
“Código
Civil
Interpretado
conforme
a
Constituição
da
República”, Ed. Renovar, 2a ed. atualizada, 2012, Vol. I, p. 272).
Em idêntico sentido, já se decidiu nesta Câmara
em casos semelhantes: Ap. 1032446-35.2015.8.26.0577, j. em
1.9.2016; Ap. 1000139-39.2019.8.26.0334, j. em 02.09.2019,
ambas
de
relatoria
do
Des.
Roberto
Mac
Cracken;
Ap.
1004042-77.2019.8.26.0077, Rel. Des. Alberto Gosson, j. em
12.9.2019; Ap. 1017866-19.2017.8.26.0451, j. em 9.10.2019 e Ap.
1009300-13.2018.8.26.0624, j. em 31.10.2019, essas duas últimas
de relatoria do Desembargador Edgard Rosa. Nesse sentido,
também restou decidido nesta Corte em hipóteses análogas: Ap.
1006674-76.2017.8.26.8.26.0132, 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. em 29.7.2019; Ap.
1001214-29.2018.8.26.0438, 17a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des.
Souza
Lopes,
j.
em
03.10.2019
e
Ap.
1000271-73.2019.8.26.0568, 37a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Sérgio Gomes, j. em 22.10.2019.
A solução, como visto, há de ser a invalidação do
contrato de uso de cartão de crédito a fls. 160/162. E como o
autor não nega o recebimento do valor em sua conta bancária, é
necessária a devolução do valor do empréstimo, para que não haja
enriquecimento sem causa do apelante. Assim, aquilo que o autor
recebeu a título de mútuo nessa avença deverá ser restituído ao
réu em parcelas a serem fixadas na fase de cumprimento de
sentença, que, cabe lembrar, não podem exceder a 84 (oitenta e
quatro) mensais e sucessivas (art. 13, I, da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28 de 16 de maio de 2008, na redação que lhe foi
dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 106 de 18 de março
de 2020), computados os valores quitados pelo autor e observado
o desconto mensal já realizado no seu benefício previdenciário, o
qual deve ser mantido desde que não haja comprometimento de
limite superior a 30% do benefício, observada a taxa de juros
informada no instrumento contratual, limitada a um inteiro e
oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, consoante o
disposto no inciso II do art. 13 da supracitada Instrução
Normativa, também na redação que lhe foi dada pela Instrução
Normativa INSS/PRES no 106 de 18 de março de 2020. É o que
fica determinado.
Vale ainda salientar que é descabido cogitar-se
devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, pois a
cobrança estava amparada em instrumento contratual, só agora
anulado, o que demonstra a ausência de má-fé na referida
cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001460-88.2020.8.26.0168 -Voto no 76852
5
Também não é cabível a pretendida indenização
de dano extrapatrimonial, visto que ele deveria ter sido provado.
O que houve aqui foi situação que se assemelha ao
descumprimento contratual e ele não acarreta referido prejuízo.
Dano ocorre quando algum direito patrimonial ou extrapatrimonial
é violado ou aniquilado por ação ou omissão contrária ao direito.
O que houve, em realidade, foi mero abalo da relação contratual
firmada entre as partes, que acarretou aborrecimentos ao autor.
Apenas isso. Em tais casos, é necessária prova de que o evento
narrado causou consequências extraordinárias, aptas a render
ensejo à reparação de algum dano extrapatrimonial. Vale salientar
que o inadimplemento contratual não deve ser causa de
indenização de dano extrapatrimonial (cf. Antunes Varela,
“Direito das Obrigações”, Vol. I, Ed. Forense, 1977, p. 248), visto
se tratar de hipótese corriqueira no mundo dos negócios. Só a
excepcionalidade justifica a concessão dessa modalidade de
indenização. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, verbis: “1. Nos termos da orientação jurisprudencial do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
o
simples
inadimplemento
contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar
mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível
de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e
previsível na vida social, embora não desejável nos negócios
contratados. (...)” (Ag. no Rec. Esp. 1.553.703/SP, 4a T., Rel.
Min. Raul Araújo, DJe 7.2.2017). Mas disso não se cogita na
espécie.
Aqui, não há prova de nenhuma consequência
excepcional, em especial, porque o autor sequer foi privado de
numerário necessário a sua subsistência. A celebração de avença
eivada de nulidade não teve o condão de arranhar sua
honorabilidade. E não há nenhuma prova de que ele tenha passado
por sofrimento espiritual intenso a ponto de configurar o dano
moral. Não há evidência de que teria ocorrido grave alteração no
estado anímico do autor. Só alteração dessa magnitude é que
configura o dano moral. A boa doutrina não discrepa desse
entendimento, verbis: “Nesse sentido, independentemente da
espécie de ilicitude, se decorrente de violação legal ou mesmo de
inadimplemento contratual, é plenamente admitida a existência do
dano moral indenizável. É o que poderá ocorrer no caso de
inadimplemento contratual cuja ausência da prestação do devedor
possa interferir na personalidade do credor. Observe-se, no
entanto, que não basta a existência do inadimplemento contratual
e do incômodo natural que dele resulta. Será necessário, em
razão desse inadimplemento, que exista uma afetação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001460-88.2020.8.26.0168 -Voto no 76852
6
personalidade”
(Bruno
Miragem,
“Direito
Civil

Responsabilidade Civil”, Saraiva Ed., 2015, p. 199/200).
Em resumo, é caso de prover em parte o recurso,
para julgar parcialmente procedente a demanda, nos termos acima
definidos.
Alterada
a
sentença,
houve
recíproca
sucumbência. Assim, cada parte arcará com metade das custas e
despesas processuais e com honorários da parte contrária,
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, em conformidade
com o disposto no art. 85, § 2o, do C.P.C., mantida, porém, em
relação ao autor, a ressalva quanto ao disposto no art. 98, § 3o, do
mencionado diploma legal.
Pelo exposto, com a determinação supra, dou
provimento em parte ao recurso, para as finalidades acima
explicitadas.
Campos Mello
Desembargador Relator